Tribunal: STF
Processo: ARE 1295480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE VICIO FORMAL. PUNIÇÃO APLICADA. REVISÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ABUSO DE PODER E DESVIO DE FINALIDADE NÃO DETECTADOS. PROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO IMPOSTA.
    I. No campo do direito disciplinar, preservado o núcleo do mérito administrativo, tanto a ilegalidade formal, oriunda do desrespeito a normas estruturais, quanto a ilegalidade substancial, representada por abuso ou desvio de poder, estão compreendidas na latitude do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    II. O controle jurisdicional do processo disciplinar não pode afetar diretamente o mérito administrativo, isto é, não pode traduzir novo julgamento, agora no plano judicial, das faltas imputadas ao servidor público, sem prejuízo da verificação de aspectos formais e de eventual abuso ou desvio de poder.
    III. Nulidade, abuso de poder e desvio de finalidade só podem ser aferidos a partir do próprio processo administrativo disciplinar, tal como instaurado, conduzido, instruído e julgado.
    IV. Desborda do principio da separação dos poderes e dos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos a valoração judicial das provas produzidas no processo disciplinar, salvo para a identificação de abuso de poder, desvio de finalidade ou aguda desproporção da sanção aplicada.
    V. Se o juízo sobre a materialidade da infração disciplinar está em conformidade com as provas produzidas, não há fundamento para a desconstituição ou modificação da sanção infligida.
    VI. Recurso conhecido e provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Consta do Memorando Acusatório 024/2013 - APMB, que deu início ao processo administrativo disciplinar: 
    (...)
    Após a apresentação da defesa e do relatório pelo oficial encarregado do Memorando Acusatório, o Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília infligiu ao Apelado penalidade de repreensão (fl. 47) pela prática da infração disciplinar tipificada no item 17 do Anexo I do RDEx, verbis: 
    (...)
    Apresentado pedido de reconsideração (fls. 49/54), o Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília comutou a penalidade de repreensão em advertência (fl. 55).
    Não se antevê, à luz dessa breve síntese do procedimento disciplinar, nenhuma irregularidade formal passível de comprometer a validade da punição disciplinar aplicada ao Apelado.
    Não detectada, pois, deficiência formal ou abusividade no procedimento administrativo, resta interditada a revisão do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    Se o processo administrativo disciplinar não se ressente de nenhuma ilegalidade, deve ser respeitado o julgamento que a legislação outorga à autoridade administrativa competente, salvo hipóteses excepcionais de notóriades proporcionalidade. Neste exato sentido, decidiu esta Corte de Justiça: 
    (...)
     Malgrado a possibilidade de revisão da própria punição sob o influxo do principio da proporcionalidade, não se divisa nos autos - mesmo porque não se identificou abuso ou desvio de poder - respaldo para uma nova qualificação ou enquadramento da omissão funcional do Apelado.
    Inexiste, portanto, falha formal ou substancial noprocesso administrativo disciplinar hábil a desconstituir ou amenizar a punição infligida ao Apelado.
    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente